Tribunal: TJES
Processo: 5029225-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029225-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA DE ALMEIDA ROSA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029225-06.2023.8.08.0024

Recorrente:
ROBERTA DE ALMEIDA ROSA

Recorrida:
CIELO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

A AUTORA ALEGA QUE FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇA INDEVIDA DO VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA MÁQUINA DE CARTÃO DA EMPRESA É, SEM QUE HOUVESSE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA TAL COBRANÇA. BUSCA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 511,35) EM DOBRO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DIANTE DA COBRANÇA INDEVIDA.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS.
CONDENANDO A RÉ À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E INDEFERIU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDENDO-SE QUE A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA NÃO FOI SUFICIENTE PARA ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANO MORAL.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE A COBRANÇA REALIZADA É DEVIDA, DIANTE DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE ALUGUEL DA MAQUINETA E POR NÃO HAVER QUALQUER ATO ILÍCITO QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DA CONCLUSÃO
: A RECORRENTE PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTUDO, ENTENDE-SE QUE, PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO ILÍCITO CAUSE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO NO PRESENTE CASO. A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, SEM MAIORES REPERCUSSÕES, NÃO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, PARA QUE SEJA CONCEDIDA NESSE FORMATO, É NECESSÁRIO QUE FIQUE CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO, O QUE TAMBÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS (EM QUE PESE TENHA ENTENDIDO O SENTENCIANTE A QUO POR TRATAR A POSTULANTE COMO CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO, DO QUE DIVERGIMOS). ASSIM, CONCLUI-SE QUE A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO, COMO PLEITEADO PELA AUTORA.

DESSA FORMA, A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUE AS COBRANÇA DO ALUGUEL DA MÁQUINA DE CARTÃO TENHA CAUSADO ABALO PSÍQUICO OU PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À HONRA E À DIGNIDADE DA RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DAS AUTORAS/RECORRENTES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)